Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710220-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO MACIEL DE LIMA, CLAUDIA RABELO MACIEL LIMA BERNARDES, WILMA MACIEL DE LIMA, AMILCAR CURADO MACIEL, MARIA AUGUSTA CURADO MACIEL, LAURA CURADO MACIEL AGRAVANTE: JOAO RABELO MACIEL, WANTUIR MACIEL DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor JOÃO RABELO MACIEL, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva de no 0708780-73.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Diz que, na origem, ajuizou cumprimento provisório de sentença em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão de sentença proferida nos autos da Ação Cível Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que o “condenou ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Ao receber a inicial, o d. Juízo a quo declinou da competência para processar o mencionado cumprimento provisório de sentença em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, ao argumento que inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, o foro competente para conhecer da demanda de ação que versa sobre contrato bancário é o da agência onde pactuado o negócio jurídico e não na sede da Instituição. No caso, o contrato foi celebrado na cidade de Goiânia/GO, local onde o agravante/requerente têm domicílio. Defende a necessidade de reforma do decisum declinatório aduzindo que deve ser aplicada ao caso concreto a regra geral de competência constante do art. 46, caput1, c/c art. 53, III, “a”2, ambos do Código de Processo Civil. Alega que não há ilegalidade quando o consumidor faz a opção pelo ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu, in casu, nesta cidade de Brasília, local da sede do agravado. Pontua que este eg. Tribunal de Justiça vem reconhecendo a competência da Justiça comum de Brasília para processamento do pretendido cumprimento provisório de sentença. Com esses argumentos, defende que deve ser respeitada a opção feita pelo agravante/requerente de propor a ação no foro da sede do agravado/requerido, especialmente porque o fez amparado em previsão legal e no entendimento jurisprudencial deste TJDFT. Requer a concessão do efeito suspensivo para que os autos sejam mantidos na Justiça comum de Brasília/DF, até o julgamento do mérito deste agravo, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a quo a fim de seja reconhecida a competência do Juízo comum de Brasília para julgar a lide proposta em face do Banco do Brasil. Por fim, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão da hipossuficiência financeira e postula pelo enfrentamento/consideração das decisões paradigmas. É o relatório. Decido. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo Ainda que a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Destarte, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC3 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Eis o teor do decisum agravado: (...) Cuida-se de requerimento de abertura de fase de liquidação provisória de sentença. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. A parte autora reside em Goiânia/GO e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor do juízo cível da comarca de Goiânia/GO, remetendo o processo ao Juízo competente, feitas as baixas e comunicações necessárias. (ID 189489981 na origem). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois há probabilidade de provimento do recurso. Sem desconsiderar as importantes considerações expendidas pelo d. Juízo da origem acerca das demandas que tem sido ajuizadas no Distrito Federal, nada obstante as cédulas de crédito rural tenham sido firmadas em outra unidade da Federação, bem como os exequentes também residam em unidade diversa, ao menos nesse momento de exame sumário, deve ser prestigiado o entendimento recente deste eg. Tribunal do Justiça, sobretudo da c. 1a Turma Cível, segundo o qual, na hipótese em comento, a competência deve permanecer no d. Juízo prolator da decisão recorrida. Antes de mais nada é de destacar que, apesar de alegado pelas recorrentes, a questão posta a debate não se submete ao regramento Consumerista. A pretensão almejada, liquidação provisória de sentença, decorre de vínculo contratual estabelecido entre as partes em decorrência de cédulas de crédito rural, cujos valores colocados à disposição do contratante destinam-se ao desenvolvimento das atividades rurais. Forçoso reconhecer, portanto, que não sendo o mutuário o destinatário final da operação de crédito, não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Posta essa premissa, para definir o juízo competente para examinar o pedido inaugural devem ser analisadas as regras de competência territorial. A ação foi ajuizada com amparo na redação dos arts. 46 e 53, III, “a”, ambos do CPC. Leia-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 1 Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Em se tratando de competência relativa, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, esta não pode ser declarada de ofício, como ocorreu na hipótese. Ao contrário do afirmado pelo d. Juízo a quo, na esteira dos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, a ação que versa sobre contrato bancário pode ser ajuizada no foro da sede da instituição e não apenas no foro da agência onde pactuou-se o negócio jurídico. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA EXECUTADA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. A competência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante a regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, deve ser considerado competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3.1. Observado que o banco executado, de acordo com seu estatuto social, tem domicílio e sede em Brasília-DF, não se mostra cabível a declinação de competência para o foro do domicílio da parte exequente, localizado em outra unidade da Federação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1439275, 07167041220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439265, 07119745520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inegável, por outro lado, o prejuízo decorrente da imediata remessa dos autos para a Comarca de Goiânia/GO, sem que antes o Colegiado aprecie a questão da competência que ora se discute, notadamente porque em que pese haja uniformidade do entendimento desta c. 1a Turma, há posicionamentos divergentes em outros órgãos colegiados deste eg. Tribunal sobre a matéria. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido para atribuir-se efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando-lhe o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator